Tribunal: TJBA
Processo: 8043119-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043119-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA AGRAVADO: ANA MARIA GUIMARAES DORTAS MATOS Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATOS DE MÚTUO E SERVIÇOS BANCÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juízo Cível e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo. 2. A agravante sustenta que a relação jurídica com sua associada configura "ato cooperativo típico" regido pela Lei nº 5.764/1971, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a competência especializada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e associado, decorrente da prestação de serviços financeiros (empréstimo, cartão de crédito e cheque especial), caracteriza relação de consumo capaz de atrair a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. A natureza de sociedade cooperativa não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. As operações de crédito e serviços bancários ofertados pela cooperativa aos seus associados enquadram-se no conceito de serviço do art. 3º, § 2º, do CDC, uma vez que a cooperativa atua de forma equiparada às instituições financeiras no mercado de consumo. 5. Caracterizada a relação de consumo, a competência das Varas de Relações de Consumo possui natureza absoluta (ratione materiae), devendo ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras tradicionais, sendo absoluta a competência das varas especializadas em relações de consumo para processar e julgar as demandas daí decorrentes." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8043119-83.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, SICOOB CREDICOM, e, como Agravada, ANA MARIA GUIMARÃES DORTAS MATOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça